Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. COPROPRIEDADE E DIREITO DE TERCEIRO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO AVALIATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou a avaliação de imóvel penhorado no valor de R$ 4.303.400,00 e determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre adjudicação ou requerer o que entendesse de direito. O agravante sustenta a ilegitimidade da constrição por alegada titularidade exclusiva da ex-cônjuge, a impenhorabilidade do bem como pequena propriedade rural, e a desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o montante do débito exequendo, pleiteando o afastamento da expropriação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que apenas homologou a avaliação judicial do imóvel penhorado comporta reforma com base em alegações relativas à titularidade do bem, à copropriedade e à impenhorabilidade; (ii) estabelecer se ficou demonstrada, de plano, a impenhorabilidade do imóvel como pequena propriedade rural; e (iii) determinar se a discrepância entre o valor do bem penhorado e o crédito executado invalida a homologação da avaliação ou impede o prosseguimento da fase expropriatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada possui conteúdo delimitado, pois apenas homologa o laudo avaliatório e impulsiona etapa ordinária do procedimento expropriatório, sem consumar alienação judicial, adjudicação compulsória ou definir em caráter definitivo a penhorabilidade e a titularidade do bem.
4. O agravo de instrumento não pode ter seu objeto ampliado para rediscutir matérias estranhas ao conteúdo específico do ato recorrido, como eventual direito de terceiro, efeitos patrimoniais entre ex-cônjuges e controvérsias dominiais que exigem via processual própria e contraditório mais aprofundado.
5. A existência de copropriedade ou a alegação de direito de terceiro não impede, em regra, a constrição de bem indivisível, devendo ser resguardada a quota-parte do coproprietário estranho à execução na forma do art. 843 do Código de Processo Civil.
6. A tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova dos pressupostos fáticos correspondentes, especialmente a área não superior a quatro módulos fiscais e a efetiva exploração familiar do imóvel.
7. Os elementos trazidos aos autos não demonstram de forma inequívoca a exploração familiar para mera subsistência, pois a própria narrativa recursal descreve imóvel com relevante estrutura produtiva, com criação de animais, maquinário, currais, plantio e preparo mecanizado do solo, o que reclama dilação probatória incompatível com o objeto restrito do recurso.
8. O agravante não aponta erro técnico, vício metodológico, ausência de critérios objetivos ou qualquer defeito concreto no laudo avaliatório capaz de infirmar a homologação judicial da avaliação.
9. O princípio da menor onerosidade do devedor não tem caráter absoluto e não impede, por si só, a constrição de bem de valor superior ao crédito exequendo, sobretudo quando não há demonstração de existência de outros bens menos gravosos e igualmente aptos à satisfação do crédito.
10. A mera disparidade entre o valor do imóvel penhorado e o montante da dívida não conduz automaticamente à nulidade da penhora ou da avaliação, porque eventual saldo remanescente da alienação judicial deve ser restituído ao executado.
11. A manutenção da decisão agravada preserva a efetividade do cumprimento de sentença e se mostra adequada diante da ausência de ilegalidade manifesta no iter procedimental e da inexistência de vício técnico no laudo de avaliação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que apenas homologa a avaliação judicial do bem penhorado não autoriza a ampliação do objeto do agravo de instrumento para exame exauriente de controvérsias sobre titularidade, copropriedade e direito de terceiro.
2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende de prova concreta dos requisitos constitucionais e legais, não se reconhecendo de plano quando os elementos dos autos indicam estrutura produtiva relevante e necessidade de aprofundamento probatório.
3. A constrição de bem de valor superior ao crédito exequendo não configura, por si só, violação aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, nem invalida a homologação da avaliação judicial.
4. A ausência de demonstração de vício técnico no laudo avaliatório impõe a manutenção da decisão que homologa a avaliação do imóvel penhorado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI. CPC, arts. 99, § 3o, 833, VIII, 843 e 876, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: AI no 0753038-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont.